Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007166-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), M J BONFIM - ME - CNPJ: 20.847.867/0001-94 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO - CPF: 304.906.798-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007166-16.2019.8.11.0003

Apelação no
1007166-16.2019.811.0003

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:

MJ Bonfim-ME

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELO AUTOR – AÇÃO INSTRUIDA COM EXTRATO E PLANILHA DISCRIMINADA DA DÍVIDA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA EMBARGANTE DE MONITÓRIA – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO-TAC – COBRANÇA QUE, NO CASO, REVELA-SE INDEVIDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Comprovada a relação jurídica havida entre as partes –
contrato de financiamento bancário
– e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, a exemplo do extrato e da planilha discriminada do débito, possível a acolher parte do pedido posto na ação, com exclusão, entretanto, de constatada cobrança indevida, como é o caso da tarifa de abertura de crédito-TAC.

Somente é permitida a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito-TAC se baseada em contratos firmados até 30.4.2008, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007 - (STJ, AgInt no REsp 1850313/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007166-16.2019.8.11.0003

Apelação no
1007166-16.2019.811.0003

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:

MJ Bonfim-ME

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelo autor

Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:
Monitória no
1007166-16.2019.811.0003

proposta por

Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
MJ Bonfim-ME
.

SENTENÇA
:
julgo improcedente
a ação, condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após prequestionamento do art. 487, I, do CPC, informa tratar de Ação Monitória com objetivo de receber crédito decorrente de Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços de Alienação Fiduciária no 02228.0029672.331.0994501, no montante, corrigido, de R$61.825,08.

Alega que o extrato demonstrativo da dívida e a planilha de débito discriminado são suficientes para possibilitarem a propositura da Ação Monitória, ao contrário da tese da sentença de ser necessária também a apresentação do contrato.

Assim, defende, em síntese, a possibilidade do processamento da Ação Monitória com os documentos que instruíram a petição inicial, quais sejam extrato e planilha de débito discriminado, sem a exigência, portanto, do contrato firmado entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007166-16.2019.8.11.0003

Apelação no
1007166-16.2019.811.0003

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:

MJ Bonfim-ME

VOTO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Apelação
interposta pelo autor

Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:
Monitória no
1007166-16.2019.811.0003

proposta por

Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
MJ Bonfim-ME
.

SENTENÇA
:
julgo improcedente
a ação, condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne do apelo é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de possibilitar o regular tramitação da Ação Monitória proposta pelo Banco aqui apelante, que foi encerrada ao argumento de falta de documento apto para demonstrar a existência da dívida, ou seja, falta de prova escrita
.

Cuida-se, na origem, de
Ação Monitória PROPOSTA pelo
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
MJ Bonfim-ME
, com objetivo de receber crédito decorrente de Contrato de Financiamento de Bens e/ou Serviços de Alienação Fiduciária no 02228.0029672.331.0994501, no montante, corrigido, de R$61.825,08, que foi instruída com extrato demonstrativo da dívida e com planilha de débito discriminado.

A ação foi julgada improcede, ao fundamento de falta de prova escrita apta a demonstrar a existência do débito.

De inicio cumpre esclarecer, para fins de ser possível o julgamento do mérito da ação por este Tribunal (§3o, do art. 1.013, I, do CPC) que, embora a sentença tenha finalizado a ação com a aplicação equivocada do art. 487, I, do CPC (acolher ou rejeitar o pedido do autor), ou seja, por resolução do mérito, certo é que a ação, considerada a conclusão dada pelo prolator da sentença (conclusão esta que será apreciada no mérito deste apelo), deveria encerrar-se pelo art. 485, I, do CPC (indeferimento da petição inicial) ou seja, sem resolução do mérito.

Isso porque o prolator da sentença encerrou a ação por entender que não houve preenchimento da petição inicial, por não ter sido instruída com o contrato firmado entre as partes e apenas com extrato e planilha discriminada da dívida.

Assim, visto tratar de encerramento da ação, sem resolução do mérito (485, I, do CPC), e não pela equivocada utilização do art. 487 do CPC (resolução do mérito), bem como considerado que o processo já está em condições de julgamento, porquanto já houve contestação/impugnação e renúncia das partes a produção de provas (tendo o autor aqui apelante postulado, inclusive, o julgamento antecipado da lide), aplica-se a regra do §3o, do art. 1.013, I, do CPC, a fim de decidir, desde logo, o mérito da ação.

Pois bem
. Em que pese a conclusão da sentença, tem-se não ser o caso de encerramento da Ação por não ter sido instruída com o contrato firmado entre as partes.

Sucede que a petição inicial foi instruída com extrato e planilha que discriminam a dívida de forma satisfatória (id. de origem 86580489 e 86580490.

Nos referidos documentos constam todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado (R$33.000,00), data da pactuação (10.8./2017), encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos (R$62.623,08) e, inclusive, números de parcelas, com datas de seus respectivos vencimentos e o saldo devedor (R$55.848,61).

Também resta explicitada detalhadamente a evolução da dívida, tendo sido demonstrados os encargos aplicados em cada parcela e os valores mensais atualizados.

Por fim, também se tem a planilha demonstrativa dos índices aplicados, mês a mês, na atualização da dívida.

Aliás, referidos documentos foram, inclusive, possíveis de subsidiar, sem qualquer dificuldade, a defesa apresentada pela devedora em se de Embargos Monitórios.

Assim, os documentos que instruíram a petição inicial, extrato e planilha detalhada da dívida, em que pese a falta do contrato, preenchem os requisitos para a propositura da Ação Monitória.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA -
PETIÇÃO INICIAL APTA E ACOMPANHADA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA SEM FORÇA EXECUTIVA, ACOMPANHADA DE ELUCIDATIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO, RELATIVA A DÉBITO
oriundo de contratos de prestação de serviços de gerenciamento e produção de conteúdo digital –
PROVA DOS AUTOS QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
,
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DÉBITO PERSEGUIDO
– Ré que nada esclareceu a respeito dos fatos, limitando-se, em geral, a defender-se com matérias de cunho processual – Ausência de fatos ou fundamentos jurídicos hábeis a fragilizar as alegações e provas produzidas pela autora. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001862-92.2019.8.26.0011; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2021; Data de Registro: 30/04/2021) (grifei).

No mesmo norte:

“
EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO
. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO E PLANILHA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CABIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA PARA QUE O FEITO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO
.

A ação monitória é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, porém, possui prova escrita sem eficácia executiva.
O banco autor demonstrou a relação negocial, AINDA QUE NÃO TENHA JUNTADO NOS AUTOS O CONTRATO assinado pelas partes
.

O EXTRATO ACOSTADO PROVOU O CRÉDITO DE R$. 25.000,00 NA CONTA CORRENTE DO RÉU (EMBARGANTE)
. E aquele fato não foi por ele negado.
AQUELE DOCUMENTO ACOMPANHADO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO E DA PLANILHA DE CÁLCULOS CONSTITUÍAM PROVA ESCRITA EXIGIDA NO ARTIGO 700 DO CPC PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA
.

Sendo assim, a falta de exibição do contrato de empréstimo não poderia causar, no caso concreto, o acolhimento dos embargos ao mandado monitório com extinção da ação de execução. Precedentes da Turma julgadora
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO III, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. Afastada extinção da ação monitória. Apreciação dos demais termos dos embargos ao mandado monitório. A falta de exibição do contrato de empréstimo retratou a falta de prova pelo banco autor (embargado) da taxa de juros contratada entre as partes. Inaplicável aquela taxa inserida no controle interno da própria instituição financeira. Oportuno destacar que, no caso concreto, os juros remuneratórios deverão ser apurados nos termos da súmula no 530 do STJ: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Em suma, o saldo do empréstimo do valor de R$. 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) será acrescido a partir do inadimplemento, a partir da concessão (transferência para conta corrente, em 15/02/2016) dos juros remuneratórios calculados à taxa média divulgada pelo BACEN (exceto se a taxa praticada no contrato for mais favorável), deduzindo-se os pagamentos efetivados pelo réu (embargante) até a data em que se considerou vencido antecipadamente o contrato (10/05/2018). Fica acolhida a impugnação do débito também na parte da exclusão da capitalização dos juros remuneratórios, porque não demonstrada sua contratação. Essa capitalização no empréstimo pessoal não estava autorizada pela lei e dependia de prévia previsão no contrato (súmula 539 do STJ). A partir desse vencimento (antecipado), apurado aquele saldo devedor remanescente), incidirão apenas juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (calculada pelos índices adotados pelo TJSP), excluindo-se a multa moratória e a comissão de permanência justamente pela ausência de previsão contratual expressa. A inclusão do IOF era justificada pela hipótese de incidência tributária, isso independente de previsão contratual. Embargos ao mandado monitório parcialmente acolhidos, conferindo-se parcial força executiva ao mandado monitório com identificação do débito nos termos mencionados. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1001846-51.2018.8.26.0407; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Osvaldo Cruz - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2021; Data de Registro: 23/04/2021) (grifei).

Aliás, a ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.

Veja a regra do art. 700 do novo CPC:

“Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz
:

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial desta e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DÍVIDA - REQUISITOS DESNECESSÁRIOS DIANTE DA NATUREZA DA AÇÃO
- PROVA ESCRITA HÁBIL A FORNECER INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SUA EVOLUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

A prova escrita capaz de fornecer indícios da existência e evolução da dívida é hábil para instruir a Ação Monitória,
AINDA QUE ILÍQUIDO, INCERTO E INEXIGÍVEL
(art. 700 do CPC).”
(N.U 0030692-85.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)” (grifei).

“
AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS –
CARÊNCIA - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – DESCAMBIMENTO - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.O art. 700 do CPC/15 (art. 1102, “a”, CPC/73), dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo
.

O que se exige é a prova escrita
e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória.”
(N.U 0000188-14.2016.8.11.0078, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)” (grifei).

Com igual entendimento, veja a jurisprudência da Terceira Câmara deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade
.

II. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

III. Demonstradas nos autos tentativas frustradas de localização do requerido, com vistas à citação pessoal, não há que se falar em nulidade da citação por edital.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.203094-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação e outros Tribunais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO
- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO/CAPITAL DE GIRO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO - FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA - IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA - IOF (IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS) - REEMBOLSO DEVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

- A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento
.

- Considera-se prova escrita, para o fim de utilização da Monitória, o documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada quantia representativa de dívida.

- Quando a discussão instaurada na Ação de Cobrança se restringe à legalidade de encargo previsto no Contrato Bancário, não se releva indispensável a prova técnico-contábil na pendência de pronunciamento definitivo a respeito da manutenção, ou não, da obrigação contratada.
- As Instituições Financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano.
-Verificado abuso na fixação dos juros remuneratórios, é devida sua limitação à taxa média praticada no mercado financeiro.
-O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação e aplicação do art. 5o, da Medida Provisória no 1.963-17/2000, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil/1973, com correspondência no art. 1.036, do novo Codex, consolidou o entendimento que admite a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nos Contratos celebrados por Instituições Financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente convencionada.

- É legal a previsão de pagamento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no Contrato de Financiamento, para reembolsar a Instituição Financeira que arca com o encargo tributário incidente sobre a operação realizada, através de um financiamento acessório
.” (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.18.034568-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018) (grifei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A legitimidade deve ser analisada in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas pelo autor na petição inicial. No caso, as alegações da empresa-autora são suficientes para legitimá-la a integrar o polo ativo da relação processual. A procedência, ou não, da pretensão diz respeito ao mérito da questão posta em litígio. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial preencheu os requisitos dos arts. 282 e 1.102 do CPC/1973 (atual arts. 319 e 700 do CPC/2015). Eventuais deficiências da peça inaugural não prejudicaram o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS
. DEVOLUÇÃO DE CILINDROS.
A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e de adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. No caso concreto, assinado o Termo de Recebimento do Produto e o Termo de Responsabilidade, incumbe ao cliente o ônus de comprovar a efetiva devolução dos cilindros após o encerramento das atividades comerciais, sob pena de indenização
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (Apelação Cível, No 70078601259, Décima Nona Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS
, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-11-2018) (grifei).

Logo, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos da petição inicial exigidos pela regra própria à espécie (art. 319 e art. 320 do CPC/2015).

Aliás, a requerida sequer negou a divida. Limitou a impugnar a totalidade do débito ao argumento de excesso de execução
.

Veja o fragmento da petição dos Embargos Monitórios da requerida, aqui apelada:

“
Veja que a presente suspensão é totalmente necessária no caso em apreço,
EIS QUE IMPUGNA-SE A TOTALIDADE DO VALOR COBRADO, POR MANIFESTO EXCESSO DE EXECUÇÃO
que será abordado em tópico apropriado.

Diante o exposto, requer seja suspenso todo e qualquer mandado de pagamento em face do ora Embargante para a ora Embargada, com fulcro no art. 702, §4o do CPC, uma vez que opostos Embargos Monitórios.”

(grifei).

Logo, com razão o banco autor, aqui apelante, ao sustentar o preenchimento dos requisitos necessários a propositura de sua Ação Monitória Logo e, sem razão, pois, a sentença, nesta parte da alegada carência de ação.

Quanto ao mérito propriamente dito
, tem-se que a requerida, em que pese as alegações, não logrou demonstrar suas arguições de excesso de execução por eventual capitalização de juros.

Sucede que a alegação de excesso de execução por eventual capitalização de juros, foi feita de forma genérica e sem nada explicitar, ou seja, apenas foi alegado excesso de execução sem informar, inclusive, quais seriam o índices que no entender da requerida apelada seriam os aplicáveis.

E no tocante ao pedido genérico de revisão de cláusula contratual – alegada capitalização de juros – oportuno consignar a regra do art. 381 do CPC, que dispõe:

“Nos contratos bancários, é vedado do julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Razão assiste, entretanto, à requerida, quanto a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito, consignada na planilha juntada no id. 86580490 no valor de R$990,00, porquanto conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é permitida se baseada em contratos firmados até 30.4.2008, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007.

Veja a recente (31.5.2021) orientação o STJ quanto a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito-TAC:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2.
Legalidade na cobrança de tarifas administrativas
.
No julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, este Tribunal Superior firmou entendimento
DE QUE DESDE 30.4.2008
, data do início da eficácia da Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007,
NÃO MAIS É JURÍDICA A PACTUAÇÃO DA TAC E TEC
.
A COBRANÇA DA TAC E DA TEC É PERMITIDA, PORTANTO, APENAS SE BASEADA EM CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 30.4.2008
.

Como no caso o ajuste foi firmado anteriormente à referida resolução, possível a sua incidência na hipótese.

3. Inexiste interesse recursal em relação a imputação de pagamento, porquanto sua aplicação não altera a conclusão acerca da capitalização dos juros.

4. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1850313/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO ESPECIAL 1.578.553/RS –
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - LEGALIDADE APENAS EM CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 30 DE ABRIL DE 2008 – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 565/STJ
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Súmula 565. “A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
. “

2. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços prestados, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS.

3. No contrato em análise, não se verifica a descrição de quais serviços estariam sendo ressarcidos, mediante a cobrança da referida tarifa, circunstância que obsta a sua cobrança.

4. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia; justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.”
(N.U 0027692-30.2019.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) (grifei).

O contrato, cujo débito é objeto desta Monitória foi firmado em 10.8.2017 (planilha, id. 86580490), ou seja, após a data especificada pela Corte Superior.

Ademais, importa registrar que quanto a tese de ilegalidade da Tarifa de Abertura de Conta, sustentada pela requerida, aqui apelada, o banco autor, aqui apelante, não apresentou impugnação. Limitou a rebater as teses de carência de ação e de excesso de execução. De modo que a questão releva-se, inclusive, incontroversa.

E dispõe o art. 374, II, do CPC:

“
Art. 374.
Não dependem de prova os fatos
:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos
;” (grifei).

De notar-se que ambas as partes renunciaram ao direito de produzir provas, tendo o banco autor, aqui apelante, inclusive, postulado o julgamento antecipado da lide (id. de origem
86581960
) e a requerida deixado de manifestar (id. de origem
86581964
)
quando intimados para especificarem provas.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao pelo e julga-se parcialmente procedente a Ação Monitória proposta pelo Banco aqui recorrente, a fim de constituir em título executivo judicial o débito apontado pelo autor, na sua petição inicial, com a exclusão, entretanto, do cálculo, o valor referente a indevida cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito.

O débito exequendo será acrescido de juros de mora de 1% a.m. e de correção monetária, pelo INPC a partir dos vencimentos da dívida

(
AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, julgado em 07.12.2020
)
.

Em razão da parcial procedência da ação, condena-se ambas as partes, na proporção de 90% a ser paga pela requerida e 10% pelo banco autor, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se arbitra em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021